Tribunal: TJBA
Processo: 8198460-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198460-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATAS CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de documento essencial à propositura da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor; (ii) saber se a ausência de contrato bancário justificaria o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido.

4. A verossimilhança das alegações, aliada à hipossuficiência do consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. O indeferimento da petição inicial por ausência de contrato revela-se precipitado, diante dos elementos probatórios colacionados e da possibilidade de determinação judicial de exibição do documento pela instituição financeira, nos termos dos arts. 396 e 399, III, do CPC.

6. O pedido de exibição de contrato é adequado em relações consumeristas, sendo a ausência de reclamação prévia junto ao INSS irrelevante para a admissibilidade da ação, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a ausência de documento essencial à prova do direito alegado não obsta, por si só, o recebimento da petição inicial, devendo o feito seguir para instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 330, IV; 396; 399, III; 485, I.

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII.

Constituição Federal: art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação 0134517-56.2002.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17/03/2020.

TJSP, Apelação Cível 1011527-97.2019.8.26.0152, Rel.ª Mary Grün, j. 28/06/2021.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.107336-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 20/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8198460-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONATAS CERQUEIRA SILVA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.